Tribunal: TJSP
Processo: 2207222-40.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2207222-40.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Jundiaí, em que são embargantes
MARCELO HENRIQUE DA SILVA, MARINA TACIOLI, FÁBIO COMPARONI,
LEANDRO ROVERI e CAROLINA DE MORAES ROVERI, é embargado AM2
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2207222-40.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9828
2
Embargos de Declaração no 2207222-40.2019.8.26.0000/50000
Embargantes: Marcelo Henrique da Silva e outros
Embargado: Am2 Engenharia e Construções Ltda.
Comarca: Jundiaí
Voto no 9828
Embargos de declaração. Desconsideração da personalidade
jurídica da devedora. Necessidade de análise à luz do Código de
Defesa do Consumidor. Pretensão de caráter meramente
infringente. Acórdão em que foram apreciadas as questões
pertinentes à luz das normas aplicáveis. Vício de omissão não
configurado. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
o acórdão de fls. 126/130 dos autos do agravo de instrumento,
alegando-se a ocorrência de omissão no julgado, com relação a
ausência de análise da desconsideração da personalidade jurídica à
luz do Código de Defesa do Consumidor.
Resposta a fls. 8/11.
É o breve relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque
tempestivos.
De início, observe-se que os embargos de
declaração não se prestam a manifestar inconformismo, buscando-se
efeitos infringentes.
Amparado no princípio do livre convencimento
motivado, o órgão julgador considerou todos os argumentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2207222-40.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9828
3
dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua
convicção, ainda que não expressamente citados, em especial
aqueles que se revelaram relevantes para o adequado deslinde da
controvérsia.
Alega-se a ocorrência de omissão no acórdão, por
deixar de analisar a desconsideração da personalidade jurídica de
acordo com a legislação consumerista.
Ocorre que “A omissão, ensejadora dos embargos
declaratórios, é a lacuna condizente com a conclusão do julgado, não a que
se refere aos argumentos das partes, que podem ser rejeitados
implicitamente” (EDROMS no 18.763 RJ, STJ, 5a Turma, Rela Mina Laurita Vaz, j.
21/03/06, DJ 02/05/06, p. 341).
A leitura detida do julgado evidencia que as
matérias relevantes para o desfecho foram devida e minuciosamente
apreciadas, entendendo-se que “Eventual insolvência da sociedade
não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica
da devedora, vez que disso não se pode presumir a ocorrência de
abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial” (fls. 128).
Observe-se que não há distinção entre a legislação
consumerista e a legislação civil no que se refere aos requisitos de
que deve haver a efetiva comprovação de insolvência do devedor
para o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade
jurídica.
Repise-se que a pretensão de ver a rediscussão do
tema à luz dos argumentos reinvocados, alegadamente relevantes
para a solução da quaestio juris, na busca de decisão que lhe seja
favorável, apresenta-se manifestamente incabível em sede de
embargos declaratórios (EDRESP. no 254.949/SP).
Não se reconhece, nestes termos, a existência de
omissão a respeito de qualquer tema que, suscitado no momento
adequado, devesse ser objeto de pronunciamento do Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2207222-40.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9828
4
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator